Tribunal: CARF
Processo: 10940.721198/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721198/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.014 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
VERONICA WOITILAK DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. CONTRIBUINTE FALECIDA SEM BENS A PARTILHAR.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Restando comprovada a inexistência de meação, herança ou legado, os
sucessores a qualquer título não respondem pelos tributos devidos pela pessoa
falecida, ao teor da legislação de regência (ar. 21 da IN SRF no 81/2001).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721198/2012-44
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721198/2012-44

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 25/28):
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2009,
ano-calendário 2008 (fls. 09/12), lavrada em 09/07/2012, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 10), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício

A ciência do lançamento foi efetuada em 18/07/2012 (fl. 22), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a Notificação de Lançamento, a procuradora do sujeito passivo
protocolou impugnação em 06/08/2012 (fls. 02/05), na qual argumenta:
• Nos últimos três anos de vida, a Sra Woitilak de Oliveira teve a saúde
profundamente abalada em face do agravamento de enfermidades que atingiram
pulmão e coração, culminando com sua morte em 29 de junho de 2009.
• Em face de não possuir intimidade com as normas tributárias, a Sra Verônica
sempre confiou o preenchimento de suas declarações de imposto de renda a um
contador, inclusive a que foi objeto de revisão.
• Em 2009, somente obteve junto ao banco o comprovante do precatório após a
apresentação da DIRPF, que encaminhou ao contador. Este não providenciou a
declaração retificadora.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721198/2012-44

• A morte encerra a vida e consequentemente põe fim às inter-relações
intersubjetivas. Inexistindo direitos patrimoniais a transmitir pelo falecido, as
obrigações financeiras próprias, contratuais e ex lege, não são exigíveis por falta
de lastro que as possam solver.
• É o caso que se examina.
• Impõe-se, assim, o cancelamento da notificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
CONTRIBUINTE FALECIDO SEM BENS A INVENTARIAR
O fato de o contribuinte falecido não haver deixado bens a inventariar não
descaracteriza a infração tributária e nem é razão para cancelar o lançamento de ofício
de crédito tributário corretamente efetuado.
Cientificada da decisão, em 08/04/2015 (fls. 32), a sucessora da contribuinte, em
04/11/2020, interpôs recurso voluntário (fls. 33/37), reportando-se e repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que o lançamento formaliza uma obrigação ex lege e a imputa a
sujeito passivo que não tem mais existência e que não deixou à sucessão quaisquer bens e
direitos patrimoniais, impondo-se o cancelamento da autuação. Requer, ao final, a desoneração
da exigência fiscal lavrada.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 38.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do falecimento da contribuinte:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 41.556,63 com IRRF de R$ 1.246,70, constatada em sede de
revisão da DAA/2009, buscando a Recorrente, por oportuno, obter nova análise do processado,
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721198/2012-44

com destaque para a notícia do falecimento da contribuinte, a importar no afastamento da
autuação.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados e após análise dos autos, entendo
que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que
lhe competia.
No tange a responsabilidade dos sucessores a qualquer título pelos tributos
deixados pelo contribuinte falecido, assim prevê o art. 897 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99):
Art. 897. Na inexistência de outros bens sujeitos a inventário ou arrolamento, os
valores relativos ao imposto, bem como o resgate de quotas dos fundos fiscais
criados pelos Decretos-Leis no 157, de 1967, e 880, de 1969, não recebidos em vida
pelos respectivos titulares, poderão ser restituídos ao cônjuge, filho e demais
dependentes do contribuinte falecido, inexigível a apresentação de alvará judicial
(Lei no 7.713, de 1988, art. 34).
Parágrafo único. Existindo outros bens sujeitos a inventário ou arrolamento, a
restituição ao meeiro, herdeiros ou sucessores, far-se-á na forma e nas condições do
alvará expedido pela autoridade judicial para essa finalidade (Lei no 7.713, de 1988,
art. 34, parágrafo único).
O dispositivo legal acima citado, encontra-se regulamentado pelos art. 18 e 21 da
IN SRF no 81, de 11/10/2001, que dispõe sobre as declarações de espólio:
INEXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS SUJEITOS A INVENTÁRIO
Art. 18. Na inexistência de bens ou direitos sujeitos a inventário ou arrolamento,
não devem ser entregues as declarações de espólio, devendo ser solicitado o
cancelamento da inscrição da pessoa falecida no CPF, pelo cônjuge ou
convivente ou por qualquer de seus dependentes ou parentes.
Parágrafo único. As declarações correspondentes ao ano do falecimento e do ano
anterior, quando obrigatórias, devem ser apresentadas como se o contribuinte
estivesse vivo e assinadas pelo cônjuge ou convivente ou por qualquer de seus
dependentes ou parentes.
Art. 21. Não existindo meação, herança ou legado, o cônjuge ou convivente ou o
sucessor não responde pelos tributos devidos pela pessoa falecida.
Trazendo os normativos transcritos à realidade dos autos, indene de dúvida que os
sucessores a qualquer título não respondem pelos créditos tributários de responsabilidade da
falecida, sobretudo levando-se em conta que, ao teor das declarações contidas na certidão de
óbito acostada (fls. 6), a contribuinte “não deixou bens a inventariar e nem testamento”.
Portanto, em face da inexistência de bens a inventariar ou partilhar, não podem os
sucessores responder por tributos devidos pela falecida – devendo, em contrapartida (e se
ainda não o fez, à míngua de comprovação nos autos), ser solicitado o enquadramento da
inscrição no CPF da falecida, nas unidades locais da Receita Federal, conforme preconizam os
arts. 18 e 21 da IN SRF no 81/2001, e arts. 2, parágrafo único e 21, V da IN RFB no 1.548/2015
(com as alterações trazidas pela IN RFB no 1.746/2017) – razão pela qual, diante da
verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência, torno insubsistente
o crédito tributário apurado.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721198/2012-44

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento fiscal e o crédito tributário exigido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 45
DF CARF MF
Original